Tribunal: TJSP
Processo: 1515049-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515049-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMAURI DIOGO CARRASCOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515049-41.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação n. 1515049-41.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 4a Vara
Processo n. 3.798/2019
Apelante: Amauri Diogo Carrascoza
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Voto n. 37742
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que Amauri Diogo
Carrascoza foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/06 (fls. 163/168).
Inconformado, apela. Busca a absolvição, por insuficiência
de provas. Caso assim não se entenda, requer sejam afastados os maus
antecedentes, pois se referem a fatos antigos, seguindo-se com a aplicação
do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em sua fração
máxima. Por fim, pede seja fixado regime inicial mais brando e substituída a
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
Recurso respondido, tendo, neste grau, a d. Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado pelo não provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515049-41.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O apelo reitera as teses apresentadas em alegações finais,
analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
O crime, em seu aspecto material, está consubstanciado nos
laudos de constatação e, especialmente, de exame químico-toxicológico (fls.
93/96), que atestou resultado positivo para maconha e cocaína.
O réu negou a imputação. Afirmou que policiais imputaram-
lhe, falsamente, a prática do crime. A droga somente apareceu na
Delegacia. Os policiais que depuseram em juízo não eram os mesmos que o
prenderam.
A versão exculpatória não se firmou no contexto, nem
conseguiu abalar a prova acusatória.
Os policiais militares, Marcelo e Alex, contaram, em
depoimentos firmes e coesos, que estavam em patrulhamento de rotina por
local conhecido como ponto de venda de drogas. O réu, ao avistá-los,
empreendeu fuga, todavia, lograram abordá-lo e, na posse dele, dentro de
pochete que trazia a tiracolo, encontraram 123 porções de cocaína,
embaladas em papelotes, pesando 84,4g, 92 porções de cocaína,
acondicionadas em supositórios, pesando 57,9g, 64 porções de maconha,
pesando 155,8g, e 104 porções de “crack”, pesando 34,8g. Alex ressaltou
que já havia abordado o acusado em outras oportunidades, sem que
possuísse nada de ilícito.
Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em
harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515049-41.2019.8.26.0228 -Voto no
4
apenas por se tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo
sentido: RT 591/313 e 654/278.
Ademais, nada há nos autos a indicar que incriminaria o réu,
injustamente, por crime tão grave.
Em suma, o local e a forma como se deu a apreensão,
surpreendido o réu na posse de drogas de natureza variada, além da
quantidade apreendida não deixam dúvida quanto à prática do delito de
tráfico de drogas. Além disso, nada ampara a alegação do réu de que
policiais teriam “forjado” o flagrante. Fosse essa a intenção dos agentes,
certamente que não haveria tamanha quantidade de droga, bastariam
pequenas porções.
Condenação, portanto, de rigor.
Bem justificado o acréscimo de 1/6 à pena-base, pelos maus
antecedentes (fls. 125 e 150), já atingidos pelo período depurador previsto
no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que podem - e devem - ser
consideradas para fins do artigo 59, do mesmo Estatuto repressivo.
Neste sentido, apontou o E. STJ:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. (1)
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
(2)
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS
ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
(3)
CAUSAS
DE
AUMENTO.
EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (4)
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao
âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515049-41.2019.8.26.0228 -Voto no
5
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente
a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É de ver, com
relação ao pedido de afastamento dos maus antecedentes,
especificamente no que se refere ao período depurador do
artigo 64 do Código Penal, que essa matéria sequer foi
debatida pelo Tribunal de origem, portanto, a análise neste
Sodalício ensejaria indevida supressão de instância, o que não
é possível, como cediço. Ainda que assim não fosse, à luz do
art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso
temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou
extinção da pena e a infração posterior, as condenações
penais anteriores não prevalecem para fins de reincidência.
Podem,
contudo,
ser
consideradas
como
maus
antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3. Em
se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena
acima do mínimo legal (um terço) requer devida
fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que
justifiquem um acréscimo mais expressivo. Na hipótese, diante
de significativa particularidade fática (crime perpetrado por
vários agentes e vítima amarrada até a chegada dos policiais),
razoável o acréscimo na razão de 3/8 (três oitavos). 4. Habeas
corpus não conhecido."(STJ - HC: 229927 SP 2011/0312685-1,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data
de Julgamento: 07/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 20/11/2013)
Os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor de
pena, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ou qualquer outra
benesse.
Por fim, não há como fixar regime para cumprimento da
pena privativa de liberdade diferente do fechado, seja pelos maus
antecedentes do réu, que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas
e receptação, seja por aplicação do § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.072/90, com
alteração dada pela Lei n. 11.464/07, seja, por fim, por incompatibilidade da
benesse ao condenado por crime hediondo, ainda que por equiparação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515049-41.2019.8.26.0228 -Voto no
6
pela periculosidade social presumida. O réu se envolveu na prática de delito
que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro,
usuários e/ou dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para
angariar recursos para sustento do vício, tudo a exigir a imposição de
regime mais rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator